Tribunal: TJDFT
Processo: 0013449-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013449-63.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA LUCIA BEZERRA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão de id 26483851, encaminhada pela 1a Turma Cível ,que inadmitiu o recurso da credora MARIA LUCIA BEZERRA NUNES. Cumpra-se a decisão de ID 24637598. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac